Tribunal: TJES
Processo: 5006309-03.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006309-03.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: TEREZA TEIXEIRA BARBOSA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5006309-03.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO:
TEREZA TEIXEIRA BARBOSA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória onde afirma a parte autora que o requerido realizou um contrato de cartão de crédito consignado sem a sua anuência. Alega que a inserção do referido cartão ocorreu em 04/08/2022, sendo descontado, sob a rubrica de RMC 07 (Sete) parcelas no valor de R$60,60 (Sessenta reais e sessenta centavos) no total de R$424,02.
R
equer a declaração de nulidade do negócio jurídico pela inexistência de relação jurídica, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado de julgou: “
Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR a nulidade do contrato nº nº 52-1297866/22; CONDENAR o requerido a restituir os valores já descontados do beneficio da autora, título de dano material, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.
”

Em sede recursal, a empresa requerida,
liminarmente alega necessidade de perícia técnica, da legalidade da contratação, inexistência de desconto e ausência do dever de indenizar.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Não há que se falar em incompetência do juizado especial no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência
de falha na prestação de serviço,
onde a empresa não conseguiu afastar sua responsabilidade perante o consumidor.

Tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos no salário do consumidor , de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

Sob esta ótica, não restou comprovado nos autos que o consumidor realizou a operação impugnada em relação ao contrato e dos débitos decorrentes do contrato firmado com o BANCO em nome da autora , quando a r. Sentença vergastada, asseverou muito bem que :

“
Discute-se neste processo se houve fraude na contratação de empréstimo perante o Requerido utilizando o nome da parte Autora.
Inicialmente, é necessário registrar que entrementes, não obstante a requerida apontar a validade de tal negócio jurídico, a autora assevera que não aderiu à apontada pactuação. A parte autora alega que nunca solicitou cartão de crédito consignado junto ao requerido, motivo pelo qual, pleiteia a nulidade do contrato inserido em seu nome, bem como a restituição dos valores descontados. Por sua vez, o Banco requerido afirma a legalidade do contrato e junta um contrato efetivado por meio de biometria facial. Ora, muito embora não se discuta a validade da contratação feita por meio eletrônico, no caso dos autos, todas essas circunstâncias suspeitas conferem suficiente verossimilhança às alegações feitas na inicial para justificar a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078, de 1990, até porque a parte autora é tecnicamente hipossuficiente em relação ao réu para demonstrar que não celebrou esse contrato e que a autenticação biométrica foi feita por meio de fraude. O banco requerido, porém, foi incapaz de demonstrar a licitude da contratação, sendo insuficiente a alegação de que a requerente enviou uma selfie, pois é sabido que marginais, de uma forma ou outra, conseguem acesso a documentos pessoais de terceiros e que eles se valem das mais criativas e variadas artimanhas para obtenção da biometria facial de suas vítimas. Contudo, em que pesem as alegações do requerido, a autora afirma, categoricamente, que nunca realizou nenhum contrato com o requerido. Entendo que os elementos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar que foi a parte Autora quem contratou a obrigação discutida neste processo. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (REsp 1.846.649, julgado em 24/11/2021) de que compete à instituição financeira comprovar que o consumidor contratou a obrigação. No presente caso, entendo que não está devidamente comprovado pela Requerida que foi a parte Autora que contratou a obrigação. Com efeito, torna-se evidente a fraude perpetrada por terceiros em relação ao contrato, que se utilizaram da de artimanhas junto a autora para vincular o cartão de crédito consignado indesejado. Não há, ademais, elementos probatórios que possam induzir a conclusão de regularidade na contratação. Neste caso, entende-se que a fraude constitui fortuito interno, ou seja, inerente ao risco da atividade bancária, atraída a incidência da Súmula 479 do STJ. Fixadas essas premissas, impõe-se, assim, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, cancelando o contrato discutido com a consequente restituição dos valores descontados na conta da parte autora. Já no que tange aos danos morais, considerando as circunstâncias dos autos, mais especificamente a conduta lesiva perpetrada pela requerida, sem a devida cautela na contratação, possibilitando a ocorrência da fraude de terceiro, com descontos mensais de débito não contratado, entende-se configurado dano a direito personalíssimo, até porque os descontos se deram em sua conta, verba de natureza alimentar.
”

As decisões reiteradas destacam
a responsabilidade objetivo das instituições bancarias, conforme súmula 479 do STJ:
“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”

Levando em consideração a situação de hipossuficiência da parte autora e a responsabilidade
objetiva da instituição bancaria, não provou a licitude da contratação dos autos
.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório em R$
3.0
00,00, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Logo, a fixação encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deve ser modificada.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)